Tribunal: TJDFT
Processo: 0752947-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752947-15.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO SILVA ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S.A., ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Flavio Silva Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de embargos à execução proposta por ele e Elida de Fatima Siqueira contra Banco do Brasil S.A. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. Flavio Silva Alves alega ser beneficiário da gratuidade da justiça (id 64165404 e 64165405). Ocorre que o benefício da justiça gratuita que havia sido concedido a ele pela decisão de id 64165369 foi revogado em 6.8.2024 nos autos n. 0718957-33.2023.8.07.0001. O apelo foi interposto em 9.8.2024 (id 64165404 e 64165407). Flavio Silva Alves foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo em dobro sob pena de deserção, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 64352579 e 64889002). É o relatório. O recurso é inadmissível diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. O benefício da justiça gratuita que havia sido concedido a Flavio Silva Alves pela decisão de id 64165369 foi revogado em 6.8.2024 nos autos n. 0718957-33.2023.8.07.0001. Ele foi intimado para recolher o preparo recursal em dobro sob pena de deserção e não conhecimento do recurso em conformidade com o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem cumprir a determinação (id 64352579 e 64889002). A apelação poderia ser conhecida somente se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que a majoração mencionada refere-se apenas à verba honorária devida por Flavio Silva Alves. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator